Tribunal: CARF
Processo: 10380.733227/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.733227/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se
replicar ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao
princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR. NULIDADE ACÓRDÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Merece ser afastada a preliminar de nulidade que, de forma lacônica, sustenta a
ocorrência do cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MACIEL CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGENS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR, que rejeitou as impugnações apresentadas para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.733227/2011-22
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

manter a exigência consubstanciada nos Debcads nos 37.353.5490, 37.353.5481, 37.353.5503
37.353.5511, 37.353.5465 e 37.353.5473.
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5465 (f. 332/348),
apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da caracterização do
fato gerador do descumprimento da obrigação acessória” (f. 333/334); “do entendimento diverso
da fiscalização quanto à materialização da infração e aplicação da penalidade – nulidade em
razão de revogação dos dispositivos legais insertos no auto de infração” (f. 334/337); “da
inobservância do Parecer PGFN/CAT/no 433/2009” (f. 337/338); “da observância do critério de
aplicação da lei mais benéfica” (f. 338/341); “da ilegalidade do ato por malferimento a direito
fundamental de aplicabilidade imediata – precedentes legais e jurisprudenciais” (f. 342/343);
“dispositivos assecuratórios da defesa administrativa” (f. 343/345); “da nulidade da planilha de
cálculo da multa AI 68” (f. 345); e, “da ilegalidade da aferição indireta.” (f. 345/348)
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5503 (f. 355/373),
apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da caracterização do
fato gerador do descumprimento da obrigação acessória”; “do entendimento diverso da
fiscalização quanto à materialização da infração e aplicação da penalidade – nulidade em razão
de revogação dos dispositivos legais insertos no auto de infração”; “da inobservância do Parecer
PGFN/CAT/no 433/2009”; “da observância do critério de aplicação da lei mais benéfica”; “da
controvérsia em relação ao código de recolhimento embutido nas GFIPs da autuada –
inobservância do manual GFIP/SEFIP”; “do recolhimento a maior da alíquota RAT – direito ao
crédito em favor do contribuinte”; “das regras inobservadas pela Fazenda Pública”; “da
ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de aplicabilidade imediata –
precedentes legais e jurisprudenciais”; e, “dispositivos assecuratórios da defesa administrativa.”
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5490 (f. 398/426),
apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da caracterização do
fato gerador do descumprimento da obrigação acessória”; “da ilegalidade da aferição indireta”;
“da ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de aplicabilidade imediata –
precedentes legais e jurisprudenciais”; “dispositivos assecuratórios da defesa administrativa”; e,
“da boa fé do contribuinte.”
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5481 (f.
2.032/2.060), apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da
caracterização do fato gerador do descumprimento da obrigação acessória”; “da ilegalidade da
aferição indireta”; “da ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de
aplicabilidade imediata – precedentes legais e jurisprudenciais”; “dispositivos assecuratórios da
defesa administrativa”; e, “da boa fé do contribuinte.”
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5503 (f.
3.523/3.551), apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da
caracterização do fato gerador do descumprimento da obrigação acessória”; “da ilegalidade da
aferição indireta”; “da ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de
aplicabilidade imediata – precedentes legais e jurisprudenciais”; “dispositivos assecuratórios da
defesa administrativa”; e, “da boa fé do contribuinte.”
Em sua peça impugnatória referente ao Debcad no 37.353.5511 (f.
5.244/5.274), apresentada defesa subdividida nos seguintes tópicos: “da inconsistência da
caracterização do fato gerador do descumprimento da obrigação acessória”; “da ilegalidade da
aferição indireta”; “da ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

aplicabilidade imediata – precedentes legais e jurisprudenciais”; “dispositivos assecuratórios da
defesa administrativa”; e, “da boa fé do contribuinte.”
Em todas manifestações, protestou por “provar o alegado por todos os meios de
prova em Direito (sic) admitidos, especialmente diligências a serem realizadas no curso do
processo administrativo-tributário, juntada posterior de documentos, perícia a ser realizada nas
unidades da empresa, ficando tudo de logo requerido”, bem como fossem as intimações enviadas
ao endereço dos patronos.
Ao apreciar as impugnações apresentadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações pagas
aos empregados, relativa à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, de acordo com o arts. 20, 21, 28, III, 30, II, §§ 2o e 4o, da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 4o, “caput”, da Lei no 10.666/2003 da Lei no
8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ARBITRAMENTO.
A não apresentação pela empresa de contabilidade e outros documentos,
acarreta a apuração por aferição indireta com fulcro nos §§ 3o e 6o do art. 33, da
Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE
MÃODEOBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e
recolher a importância retida, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação
da Lei 9.711/98.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM OMISSÃO
DE FATOS GERADORES. MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Cabe a manutenção do valor da multa aplicada, quando esta resultar mais
benéfica ao sujeito passivo, em detrimento da alteração legislativa introduzida
pela Medida Provisória no 449/2008, revogando o parágrafo 5o do artigo 32 e
acrescentando o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
PRESENTAÇÃO DA GFIP/GRFP COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS, NOS DADOS NÃO RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §6o, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97.
Cientificado, apresentou um recurso voluntário para cada um dos autos de
infração (f. 6.974/6.997 – Debcad no 37.353.5473; f. 7.008/7.028 – Debcad no 37.353.5465; f.
7.038/7.071 – Debcad no 37.353.5490; f. 7.081/7.114 – Debcad no 37.353.5481; f. 7.124/7.159 –
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

Debcad no 37.353.5511; e, f. 7.169/7.202 – Debcad no 37.353.55030), assim como fizera em sede
de impugnação.
De modo a evitar despicienda repetição, os recursos apresentam os seguintes
tópicos: “preliminarmente – da nulidade do julgamento em primeira instância pela Delegacia de
julgamento”; “da inconsistência da caracterização do fato gerador do descumprimento da
obrigação acessória”; “do entendimento diverso da fiscalização quanto à materialização da
infração e aplicação da penalidade – nulidade em razão de revogação dos dispositivos legais
insertos no auto de infração”; “da inobservância do Parecer PGFN/CAT/no 433/2009”; da
observância do critério de aplicação da lei mais benéfica”; “das regras inobservadas pela
Fazenda Pública”; “da ilegalidade do ato por malferimento a direito fundamental de
aplicabilidade imediata – precedentes legais e jurisprudenciais”; “dispositivos assecuratórios da
defesa administrativa”; “da nulidade da planilha de cálculo da multa AI 68”; “da ilegalidade da
aferição indireta”; “da aplicação da lei mais lei mais benigna ao contribuinte”; e, “da boa fé do
contribuinte”;
Pediu, em todas as seis oportunidades,
a) o recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, pela confluência de
seus pressupostos processuais, e seu conhecimento nos termos do art. 37 Lei
Federal n.° 8.212/91 c/c arts. 15 e 16 do Decreto n.° 70.235/72;
b) no mérito que a impugnação seja conhecida e provida, para declarar a
insubsistência do auto de infração, pela discrepância do fato previsto em
norma, da caracterização fática do mesmo, gerando flagrante nulidade e
malferimento às garantias constitucionais de ampla defesa;
c) seja o presente auto de infração vinculado ao julgamento do DEBCAD,
visando dessa forma tratar uniformemente os fatos, e caso o DEBCAD seja
julgado improcedente ou se declare a decadência de algum período, haja a
repercussão no presente auto
d) se mantido o auto seja reduzida a penalidade, tanto em razão da nítida feição
confiscatória, quanto da aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte
e) protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo
administrativo-tributário, juntada posterior de documentos, perícia a ser
realizada nas unidades da empresa, ficando tudo de logo requerido, conforme o
disposto no art. 16, inciso IV do Decreto n.° 70.235/72, apresentando de logo
pedido de diligência para oitiva de testemunhas a serem intimadas para depor,
visando a comprovação da realização da reforma por funcionários da empresa;
Termos em que pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal.
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

Conforme relatado, por serem seis os autos de infração contidos no presente
lançamento, apresentadas seis peças impugnatórias e seis recursos voluntários, todos replicando
essencialmente os mesmos tópicos e argumentos de defesa, salvo pontuais exceções. O
comparativo entre a defesa inaugural e o recurso voluntário demonstra a completa identidade de
ambas, negligenciando o princípio da dialeticidade, que exige sejam atacados os fundamentos da
decisão recorrida.
Destaco ainda que, a despeito de o pedido de “provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito (sic) admitidos, especialmente diligências” ter sequer sido
considerado formulado pela instância a quo – vide f. 6.950 –, replica-o em todos os recursos
voluntários, como se inexistisse o indeferimento da DRJ.
O mesmo ocorre com o pedido de “juntada posterior de documentos”,
igualmente replicado nos seis recursos voluntários, a despeito de ter a instância a quo asseverado
que “[n]o que se refere ao pedido de apresentação posterior de documentos, este deve ser
indeferido, uma vez que os motivos de fato não os justificam, estando em desconformidade com
o prescrito no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.” (f. 6.950)
Acrescento que a DRJ pontuou não ser
necessário maior esforço cognitivo para se perceber que a novel legislação (Lei
no 11.941/2009), diferente do alegado pela impugnante, é consideravelmente
mais gravosa no momento do lançamento, razão pela qual não deverá ser
aplicada.
Dessa forma, a Fiscalização ao efetuar o comparativo das multas aplicadas
levando em conta a legislação atual e a revogada, aplicou corretamente a
segunda, em face do princípio da retroação benigna. (f. 6.957)
Novamente negligenciando o que decidido, limitou-se reiterar as mesmas
razões de defesa apresentadas na peça impugnatória, sem tecer uma alinha sequer quanto a
eventual equívoco perpetrado pelo julgador de piso.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, sendo mera réplica da peça impugnatória,
conheço parcialmente do tempestivo recurso, apenas quanto à preliminar, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise da única tese devolvida a esta instância revisora, qual seja, a
preliminar de nulidade do julgamento da DRJ.
Para a melhor compreensão dos argumentos trazidos, replico-os na
integralidade:
Cediço que o julgamento originado na Delegacia de Julgamento, deve ser
realizado em observância às regras do processo administrativo, especialmente
aquelas relacionadas à ampla defesa e ao contraditório. Assim, verifica-se que
a autoridade julgadora, proferiu num processo administrativo, o julgamento de
6 autos de infração, unificando o julgamento sem contudo abranger as questões
fáticas pertinentes a cada autuação específica, e desconsiderando o pedido de
produção de provas. A apreciação dos argumentos então restou desacolhida, e
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

não se conclui acerca dos fundamentos pertinentes a cada autuação, gerando
prejuízo à defesa.
Por essa razão, entende a recorrente que o julgamento da DRJ/FOR é nulo, tal
entendimento encontra guarida nos seguintes precedentes do CARF:
(...)
Por certo que diante do julgamento simultâneo, sem a devida indicação de
quais são os fundamentos do julgamento, referido fato gera o cerceamento ao
direito de defesa, razão pela qual o julgamento da DRJ deve ser considerado
nulo de pleno direito.

Ao contrário do alegado, inexiste regra do processo administrativo fiscal que
vede a apreciação de todos os autos de infração contidos em um só caderno processual em um
único acórdão. Em verdade, não vislumbro qualquer razão para a apresentação de seis peças de
impugnação e seis peças recusais que abordam, em essência, as mesmas matérias.
O recorrente afirma ter tido sua defesa cerceada, oferecendo um único exemplo
para comprovar sua tese: a suposta “desconsideração do pedido de produção de provas.” A mera
leitura do acórdão – mais especificamente, a do primeiro tópico incrustrado no voto – comprova
ser inverídica a alegação. Transcrevo o que assentado pela instância a quo:
Voto
Do Pedido de Perícia
Considera-se não formulado o pedido de perícia nos termos do art. 16§ 1o c/c
art. 16, IV, ambos do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16 (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
A impugnante deixou de atender aos requisitos legais supra citados, não tendo
formulado quesitos e indicado perito, com nome, endereço e qualificação
profissional. Ademais, no caso dos autos, a perícia se mostra desnecessária, eis
que os fatos geradores estão suficientemente caracterizados, assim como todas
as circunstâncias fáticas que ensejaram o lançamento do crédito tributário.
Destarte, considerase não formulado o pedido de perícia.
Da produção de provas no decorrer processual e pedido de oitiva de
testemunhas
No que se refere ao pedido de apresentação posterior de documentos, este deve
ser indeferido, uma vez que os motivos de fato não os justificam, estando em
desconformidade com o prescrito no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.733227/2011-22

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Quanto ao pedido de dilação probatória, consistente na oitiva de testemunhas,
deve ser rechaçado, de plano, eis que os dispositivos normativos que regem o
processo administrativo fiscal não prevêem esse meio de prova.
Assim, indefere-se o pedido à mingua de amparo legal. (f. 6.949/6.950)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 7305
DF CARF MF
Original